Tribunal: STF
Processo: ADI 1363
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-11
Data de publicação: 1995-12-11

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
PARTIDO POLÍTICO - FUNCIONAMENTO - CASAS LEGISLATIVAS. De inicio, não
exsurgem  a relevância  do pedido  e o  risco de  manter-se com plena
eficacia  o artigo 12 da Lei  n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, no
que   preceitua  que   o   partido  político   funciona,   nas  Casas
Legislativas, por intermedio de uma bancada, que deve constituir suas
liderancas  de  acordo  com o  estatuto  do  partido,  as disposições
regimentais das respectivas Casas e as normas da citada Lei.